Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-96.2017.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Bancários – Autor alega a ocorrência de cobranças de dívidas, da parte ré, que sustenta desconhecer – Alegação de inscrição indevida no rol de devedores - Laudo pericial concluiu pela falsidade das assinaturas, constantes no documento apresentado pelo banco réu - Sentença de parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Bancários – Autor alega a ocorrência de cobranças de dívidas, da parte ré, que sustenta desconhecer – Alegação de inscrição indevida no rol de devedores - Laudo pericial concluiu pela falsidade das assinaturas, constantes no documento apresentado pelo banco réu - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Pretensão do apelante pela condenação do réu em danos morais - Relação de consumo –– Dano moral não caracterizado – Existência de apontamento anterior ao impugnado nesta ação, que infirma a tese de ocorrência de danos aos direitos da personalidade do autor – Inteligência da Súmula 385, do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000013-
96.2017.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante JOSE MARIA ALVES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000013-96.2017.8.26.0418 -Voto no 13865
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000013-96.2017.8.26.0418
Apelante: JOSÉ MARIA ALVES DOS SANTOS
Apelado: BANCO PAN S/A
Juiz de 1a Instância: Dr. Pedro Flávio de Britto Costa Junior
Foro: Paraibuna Vara Única
VOTO No 13.865
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
Bancários Autor alega a ocorrência de cobranças de dívidas, da
parte ré, que sustenta desconhecer
Alegação de inscrição
indevida no rol de devedores - Laudo pericial concluiu pela
falsidade das assinaturas, constantes no documento apresentado
pelo banco réu - Sentença de parcial procedência Insurgência
recursal do autor - Pretensão do apelante pela condenação do réu
em danos morais - Relação de consumo
Dano moral não
caracterizado Existência de apontamento anterior ao impugnado
nesta ação, que infirma a tese de ocorrência de danos aos direitos
da personalidade do autor Inteligência da Súmula 385, do STJ
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
407/410,
cujo relatório se adota, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”, ajuizada por
JOSÉ MARIA ALVES DOS SANTOS, em face do BANCO PAN S/A, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência da
dívida e a nulidade do apontamento discutidos nestes autos. Em razão da sucumbência
recíproca, deverão as partes arcar cada qual com metade das custas processuais, bem
como com honorários advocatícios para o patrono da parte adversa, que fixo em: a) 10%
do proveito econômico obtido, para pagamento pela parte requerida; e b) 10% daquilo
que deixou de ganhar, para pagamento pela autora, nos termos do artigo 85, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000013-96.2017.8.26.0418 -Voto no 13865
3
Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da justiça gratuita, nos termos do
artigo 98, §3o, do citado diploma legal.”.
O banco opôs embargos de declaração (fls. 413/414),
rejeitados às fls. 415/416.
Insurgência recursal do autor (fls. 419/424). Requer a parcial
reforma da r. sentença. Argumenta a ausência de sua culpa, bem como, a responsabilidade
do banco réu, pelas cobranças e negativação indevidas. Assim, sem entrar no mérito da
Súmula 385, postula pela condenação do réu, em danos morais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 428/432.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, e dispensado de preparo, em razão da gratuidade de
justiça deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”, ajuizada por JOSÉ MARIA
ALVES DOS SANTOS, em face do BANCO PAN S/A. O autor alegou ter recebido
cobranças de dívidas, contraídas, em seu nome, junto ao banco réu, sem que tenha
realizado qualquer tipo de transação com a aludida instituição financeira. Sustentou ter seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000013-96.2017.8.26.0418 -Voto no 13865
4
nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em sede de tutela de urgência,
requereu a manutenção do cancelamento da inscrição de seu nome dos órgãos de proteção.
Requereu a procedência da ação para o fim de declarar a inexistência dos débitos e a
condenação, do réu, em dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Acostados aos autos, os
documentos de fls. 08/186.
A decisão de fls. 262 considerou prejudicado o pedido de
tutela.
Contestação às fls. 267/273.
Réplica às fls. 324/330.
Saneado o feito, o MM. Juiz de 1a Instância, às fls. 340/341,
deferiu a perícia grafotécnica.
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, eis que da leitura da
sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não
merece qualquer reparo o julgado combatido.
Verifica-se, às fls. 202, que o autor possui diversos
apontamentos em seu nome.
Neste contexto, não há que se falar em ocorrência de danos
morais, dada a preexistência de situação jurídica desfavorável à honra subjetiva da
requerente. Portanto, neste caso, deve-se invocar o teor da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000013-96.2017.8.26.0418 -Voto no 13865
5
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nesse sentido:
“Apelação Pleitos de reconhecimento de inexistência do
débito e indenização por danos morais Negativação indevida
Sentença de procedência Apelação do banco réu e recurso
adesivo do autor. 1. RECURSO PRINCIPAL (réu). 1.1.
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
Argumentos
inconvincentes Banco que não comprovou a existência do
contrato que levou aos órgãos de proteção ao crédito Ônus
probatório relativo à higidez da contratação desatendido
Apresentação em juízo de contrato com características
distintas do que consta nos cadastros de inadimplentes
Correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito.
1.2.
DEVER
DE
INDENIZAR
DANOS
MORAIS
Descabimento
na
hipótese
Existência
de
inscrições
desabonadoras anteriores Aplicação da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça Basta que haja prévia
negativação válida para que se afaste o dever de indenizar
Ausência de prova suficiente de que ilegítima as demais
restrições Ônus da prova que recai sobre o autor Apelo, no
ponto, provido. 2. RECURSO ADESIVO (autor) Autor que
busca a majoração da indenização Recurso prejudicado,
ante o reconhecimento de que inexistente o dever de
indenizar. APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.”
(TJSP - Apelação no 1003369-60.2015.8.26.0292
37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Sérgio Gomes j.
01/12/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000013-96.2017.8.26.0418 -Voto no 13865
6
Destarte, não merece reforma a r. sentença apelada, pois
correta em sua fundamentação fático-jurídica.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para 12%, nos
termos da r. sentença, tendo em vista o resultado obtido neste apelo, observada a
gratuidade concedida em 1a Instância.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)